Tribunal: TJSP
Processo: 1002259-89.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença a ser

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença a ser pago até a véspera da aposentadoria por invalidez concedida administrativamente, observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334686
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002259-89.2017.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado EMERSON VIEIRA THOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: modificaram em parte a
sentença por força do reexame necessário e parcial provimento do recurso do INSS.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
Comarca:
SUMARÉ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1002259-89.2017.8.26.0604)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
EMERSON VIEIRA THOME
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA COLUNA
- LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional de cunho parcial e
permanente decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença a ser pago até a
véspera
da
aposentadoria
por
invalidez
concedida
administrativamente, observada eventual adequação do termo
inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de
Justiça em sede do Tema 862. Os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora”.
Sentença modificada em parte por força do
reexame necessário e do provimento parcial da
apelação do INSS.
Emerson Vieira Thome move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou no dia 02.09.2014
quando, no desempenho de suas funções na empregadora que menciona,
lesionou a coluna. Formulou pedido de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 147/162).
Adveio a notícia de concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária na via administrativa a partir de 16.05.2018 (página 173).
O Perito Judicial complementou o laudo médico (páginas
187/188).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-doença acidentário a partir de
agosto de 2015, devendo submeter-se ao procedimento de reabilitação
profissional, além de juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas até então vencidas. Deferiu-se
a tutela antecipada para a imediata implantação do benefício (páginas
200/202).
Inconformado, apela o INSS pugnando, de início, pela concessão
de efeito suspensivo da antecipação em relação à tutela deferida. No mérito,
aduz, em suma, que do acidente sofrido pelo autor não resultou sequela
incapacitante passível de reparação no âmbito da infortunística.
Subsidiariamente, pede a modificação do termo inicial do benefício para a
data da juntada do laudo pericial aos autos (páginas 208/218).
O autor apresentou resposta (páginas 223/227).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático, comungo
do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante o caráter
ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados o recurso voluntário e o reexame
necessário, passo a decidir.
Não há controvérsia quanto à ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial, consoante se infere da análise da documentação juntada
(ver páginas 52/53, 55/57 e 81/84).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por força
do acidente, tornou-se o autor portador de sequelas irreversíveis na região da
coluna, representadas por dor residual crônica pós cirúrgica e limitação na
flexão da coluna vertebral, assegurando o Expert que tais alterações
comprometem a funcionalidade do segmento afetado, culminando, por
consequência, em incapacidade parcial e permanente multiprofissional (ver
páginas 147/162).
Outrossim, tal constatação médica não sofreu nenhuma
impugnação técnica.
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta os seguintes ajustes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
a) Do benefício a ser deferido, do termo final e quanto à
reabilitação profissional.
No caso em apreço, o que se extrai da conclusão da avaliação
médica efetivada, a meu ver de modo inequívoco, é que o prejuízo funcional
ostentado pelo autor (quando da elaboração do laudo médico-pericial) era de
cunho parcial e permanente e estava apto para o desempenho de outras
funções compatíveis com suas limitações físicas.
Se assim é, o benefício devido na espécie é o auxílio-acidente de
50% do salário-de-benefício, na forma do artigo 86, parágrafo 1o, da Lei
8.213/91.
O auxílio-acidente é devido a partir de 13.08.2015 dia
seguinte ao da cessação administrativa do auxílio-doença (ver página 55),
ressalvada a suspensão do pagamento correspondente em período
posterior em que tenha o autor, eventualmente, percebido qualquer
benefício em razão da mesma causa aqui considerada, conforme
disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/09.
Necessário, entretanto, se o caso, adequar o termo inicial à
deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se
definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ -
Tema 862).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
Levando-se em conta que o autor se encontra no gozo de
aposentadoria por invalidez acidentária concedida administrativamente
no curso da demanda desde 16.05.2018 (ver página 173), o auxílio-
acidente deferido terá vigência até 15.05.2018 (dia anterior ao da concessão
da aludida aposentadoria), em obediência à regra do artigo 86, parágrafo 2o,
da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, ficando, por
consequência, afastados os comandos de submissão ao procedimento de
reabilitação profissional e concessão de tutela antecipada determinados pela r.
sentença.
b) Da apuração dos valores em atraso.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o pagamento do
correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS
oportunamente informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de
juros de mora contados a partir da citação (30.08.2017 - ver página 113) de
uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604
Voto no 36.339
Apelação Cível no 1002259-89.2017.8.26.0604 - Voto no 36.339
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a apelação
do INSS e fazendo o reexame necessário, modifico parcialmente a r.
sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator